Tribunal: TJDFT
Processo: 0710007-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710007-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LEONARDO ARISTIDES SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por LEONARDO ARISTIDES SILVA contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, que tem priorizado, nas primeiras etapas do Plano de Vacinação Distrital, a imunização de categorias organizadas de servidores, em detrimento de pessoas vulneráveis. Narra que, não obstante a idade de 36 anos, é aposentado por invalidez total, permanente e omniprofissional (Processo n. 0042790-96.2012.4.01.3400), e apresenta quadro de saúde delicado: a) esquizofrenia residual; b) transtorno cognitivo; c) diabetes mellitus; d) hipertensão arterial; e) dislipidemia; f) obesidade grau II. Argumenta que o Governo do Distrito Federal, através de atos do Secretário de Saúde, tem se afastado da ordem de imunização estabelecida com base em critérios técnicos e científicos e – alargando o conceito de funções essenciais – tem cedido ao apelo de diversas categorias profissionais organizadas em Sindicatos e Conselhos, preterindo a população efetivamente vulnerável. Com tais argumentos, requer seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar ao impetrado a obrigação de fazer concernente à sua imediata inclusão no programa de vacinação contra a COVID-19 em curso no Distrito Federal, com a disponibilização do imunizante e demais procedimentos que estiverem sendo dispensados aos demais grupos considerados prioritários. No mérito, pleiteia a confirmação da medida liminar. Custas iniciais recolhidas (ID 24665184). É o relatório. Decido. O Mandado de Segurança é o instrumento necessário e adequado para sanar ilegalidade existente em ato administrativo praticado por autoridade que viole ou possa violar direito líquido e certo do impetrante, cuja demonstração se dá por prova pré-constituída. Assim preceitua o artigo 1o da Lei no 12.016/2009: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Por oportuno, colaciono as lições de Carlos Henrique Ferraz Rosa e Diógenes Gasparini, respectivamente: DIREITO LÍQUIDO E CERTO É todo direito que não precisa ser apurável de plano, por se manifestar de maneira evidente, clara e translúcida, sem qualquer dúvida, de caráter incontestável, sobre o qual não pode existir nenhuma controvérsia. (In Enciclopédia Saraiva do Direito, Saraiva S.A - Livreiros Editores, São Paulo, 1977, volume 27, pág.265). "Direito líquido e certo", na bem-elaborada definição de Hely Lopes Meirelles (Direito administrativo, cit., p. 689), "é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração", ou, de forma mais simples, "é o que se apoia em fatos incontroversos fartos incontestáveis", na lição de Carlos Mario da Silva Velloso (Mandado de Segurança. RDP, 55/56:333). (In Direito Administrativo, Editora Saraiva, São Paulo, 2005, 10a edição, pág.843). Conforme disposto no art. 7°, inciso III, da Lei no 12.016/2009, ao magistrado é facultado, quando da análise da peça de ingresso do Mandado de Segurança, suspender o ato coator caso haja fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida ou causar algum dano. Exige-se, para tanto, além do risco de dano, a relevância da fundamentação, que, em se tratando do presente remédio constitucional, representa a verossimilhança da prova do direito líquido e certo. Tais pressupostos também estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a concessão de tutelas provisórias de urgência. Entretanto, em análise perfunctória da questão, e sem a pretensão de avançar em profundidade na matéria, não se revela presente a plausibilidade jurídica do pedido. Em primeiro plano, merece registro que o impetrante confronta as decisões tomadas pelo Secretário de Saúde do Distrito Federal, concernentes à inclusão, no plano de vacinação distrital, de categorias profissionais ligadas à saúde (profissionais de saúde do Instituto Médico Legal e com registro em conselhos e entidades representativas das áreas de biologia, nutrição, educação física, fisioterapia e terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, técnico de radiologia, enfermagem, medicina, odontologia, biomedicina, veterinária, serviço social, farmácia e agentes funerários). Questiona, ainda, a inclusão de outras categorias nas listas de doses remanescentes da imunização diária (sobras dos frascos abertos). No entanto, não postula a suspensão de tais atos, limitando-se a requerer a sua imediata imunização. Conforme consabido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade no 6.343/DF, decidiu que a União, os Estados, o Distrito Federal e o Município possuem competência concorrente em relação às medidas de enfrentamento da pandemia. Ademais, especificamente em relação ao Plano Nacional de imunização (Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19[1] - PNO), a Corte Suprema ratificou tal posicionamento, destacando “a possibilidade de atuação conjunta das autoridades estaduais e locais para o enfrentamento dessa emergência de saúde pública, em particular para suprir lacunas ou omissões do governo central”. Confira-se: TUTELA DE URGÊNCIA EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO MONOCRÁTICA. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERADOS PARA CUIDAR DA SAÚDE. ARTS. 23, II, E 196 DA CF. FEDERALISMO COOPERATIVO. LEI 13.979/2020, QUE DISPÕE SOBRE MEDIDAS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA COVID-19. VACINAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA PELO PLENÁRIO. I - A Constituição Federal prevê, ao lado do direito subjetivo público à saúde, a obrigação de o Estado dar-lhe efetiva concreção, por meio de políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196). II - Esse dever abrange todos os entes federados, inclusive as comunas, os quais, na seara da saúde, exercem uma competência administrativa comum, nos termos do art. 23, II, do Texto Constitucional. III - O federalismo cooperativo, adotado entre nós, exige que a União e as unidades federadas se apoiem mutuamente no enfrentamento da grave crise sanitária e econômica decorrente da pandemia desencadeada pelo novo coronavírus. IV - Embora o ideal, em se tratando de uma moléstia que atinge o País por inteiro, seja a inclusão de todas as vacinas seguras e eficazes no PNI, de maneira a imunizar uniforme e tempestivamente toda a população, o certo é que, nos diversos precedentes relativos à pandemia causada pela Covid-19, o Supremo Tribunal Federal tem ressaltado a possibilidade de atuação conjunta das autoridades estaduais e locais para o enfrentamento dessa emergência de saúde pública, em particular para suprir lacunas ou omissões do governo central. V- O Plenário do STF já assentou que a competência específica da União para legislar sobre vigilância epidemiológica, da qual resultou a Lei 13.979/2020, não inibe a competência dos demais entes da federação no tocante à prestação de serviços da saúde (ADI 6.341-MC-Ref/DF, redator para o acórdão Ministro Edson Fachin). VI - A Constituição outorgou a todos aos integrantes da Federação a competência comum de cuidar da saúde, compreendida nela a adoção de quaisquer medidas que se mostrem necessárias para salvar vidas e garantir a higidez física das pessoas ameaçadas ou acometidas pela nova moléstia, incluindo-se nisso a disponibilização, por parte dos governos estaduais, distrital e municipais, de imunizantes diversos daqueles ofertados pela União, desde que aprovados pela Anvisa, caso aqueles se mostrem insuficientes ou sejam ofertados a destempo. VI ? Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal para assentar que os Estados, Distrito Federal e Municípios (i) no caso de descumprimento do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, recentemente tornado público pela União, ou na hipótese de que este não proveja cobertura imunológica tempestiva e suficiente contra a doença, poderão dispensar às respectivas populações as vacinas das quais disponham, previamente aprovadas pela Anvisa, ou (ii) se esta agência governamental não expedir a autorização competente, no prazo de 72 horas, poderão importar e distribuir vacinas registradas por pelo menos uma das autoridades sanitárias estrangeiras e liberadas para distribuição comercial nos respectivos países, conforme o art. 3°, VIII, a, e § 7°-A, da Lei 13.979/2020, ou, ainda, quaisquer outras que vierem a ser aprovadas, em caráter emergencial, nos termos da Resolução DC/ANVISA 444, de 10/12/2020.? (ADPF 770 MC-Ref, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2021 PUBLIC 10-03-2021) Destarte, é possível inferir que a definição de grupos prioritários para a vacinação ou de quais profissionais devem ser incluídos na etapa prioritária é decisão que está na esfera do mérito administrativo do ente distrital. Como consequência, a intervenção do Poder Judiciário nesta questão somente estaria autorizada em caso de manifesta violação aos princípios da legalidade e da razoabilidade – não verificada na hipótese. Não custa destacar que, no Plano Nacional de Imunização, as pessoas entre 18 e 59 anos com comorbidades – grupo no qual estaria inserido o impetrante – representam mais de 17 milhões de indivíduos. É razoável pressupor, mesmo no âmbito do Distrito Federal, a expressiva quantidade de pessoas com direito idêntico à pretensão ora apresentada e a inequívoca heterogeneidade do grupo. Sob tal perspectiva, a concessão da medida liminar fatalmente representaria ofensa ao princípio da isonomia. E, embora a dignidade da pessoa humana e a noção de igualdade material possam servir de fundamentos para a criação de situações especiais – excepcionalíssimas –, a insuficiência de doses, o largo espectro etário e as diversas comorbidades do grupo que integra o impetrante tornariam inviável a justa aferição do caso concreto em cotejo com os demais indivíduos de mesmo grau prioritário. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. À autoridade coatora, para informações. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. [1] https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/vacinas/plano-nacional-de-operacionalizacao-da-vacina-contra-a-covid-19 Brasília, 9 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator